Tribunal: TJBA
Processo: 8047386-69.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047386-69.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ZONZINI

Advogado(s)
:
AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO

AGRAVADO: ANA PAULA DOS SANTOS DAMASCENO

Advogado(s)
:
DONATO DI GREGORIO NETO, JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA DE BENS EM DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONJUGAL CUMULADA COM NOVA PARTILHA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO VERGASTADA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO INEXISTENTE. OPORTUNIDADE FULMINADA PELO INSTITUTO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVANTE/RÉU NÃO REQUEREU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUANDO DO OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MM.
JUÍZO A QUO
COM RELAÇÃO AO ÔNUS DA PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. QUESTÃO ENFRENTADA NA DECISÃO ID 231489869. PEDIDO DE REVERSÃO DA CONDENAÇÃO da MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. POR MEIO DA

DECISÃO
ID 231489869 O MM.
JUÍZO A QUO
ESCLARECEU QUE A RESPONSABILIDADE DO DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ERA DO AGRAVANTE, UMA VEZ QUE ELE MESMO REQUEREU A PERÍCIA SENDO DETERMINADO QUE ELE REALIZASSE O PAGAMENTO NO PRAZO DE 05 (cinco) dias. ALÉM DE TER DESCUMPRIDO A DECISÃO, O AGRAVANTE INTERPÔS O RECURSO DE EMBARGOS BUSCANDO ESCLARECIMENTO SOBRE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL JÁ ENFRENTADA, CARACTERIZANDO-SE O ANIMUS PROTELATÓRIO
. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
JOSÉ ROBERTO ZONZINI

contra sentença proferida em sede de Embargos de Declaração (ID 406901547) pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos de Lauro de Freitas (BA) na Ação Anulatória de Partilha de Bens em Dissolução de Sociedade Conjugal cumulada com Nova Partilha e Pedido de Tutela Antecipada nº 8000992-78.2019.8.05.0150 contra si movida por
ANA PAULA DOS SANTOS DAMASCENO
, que não acolheu os Embargos, rejeitando-os, mantendo a decisão ID 231489869, declarando o encerramento da instrução processual e condenando o Agravante/Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

O Agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 51058398), para que seja suspensa a decisão vergastada tendo em vista a ausência de decisão do MM. Juízo
a quo

acerca do ônus da prova, que impacta diretamente no ônus financeiro da perícia, bem como acerca da ausência de decisão quanto ao pedido de gratuidade da justiça para o Agravante, e ainda, para reverter a injusta condenação em multa por embargos protelatórios.

Primeiramente, no que tange ao reconhecimento de omissão do MM. Juízo
a quo
quanto ao pedido do benefício da assistência judiciária gratuita para o Agravante, não é possível acolher o referido pedido – haja vista não existir tal pedido.

O Agravante, no recurso, insiste em afirmar que o Juiz de Primeiro Grau não decidiu sobre o benefício da assistência judiciária gratuita para si, quando, em verdade, o que requereu na contestação (ID 22346919) – primeira oportunidade de se manifestar nos autos, como réu – foi a revogação da concessão da gratuidade de justiça para a Agravada, que por sua vez foi deferido através da decisão ID 20442174.

O pedido de revogação da concessão da gratuidade de justiça para a Agravada foi reiterado, pelo Agravante, posteriormente, na petição ID 23053810.

Considerando que não houve pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pelo réu quando do oferecimento da contestação, a oportunidade do Agravante de requerer o aludido benefício foi fulminada pelo instituto da preclusão.

Com relação à alegada ausência de decisão do MM. Juízo
a quo
acerca do ônus da prova pericial, que impacta diretamente no ônus financeiro da perícia, não houve omissão.

A questão foi enfrentada na decisão ID 231489869, mantida na decisão objurgada, no capítulo específico que MM. Juízo
a quo
determinou que o Agravante depositasse em Juízo o valor dos honorários periciais tendo em vista ter sido ele quem requereu perícia sobre os
prints
juntados aos autos.

Por derradeiro, mas não menos importante, não acolho o pedido de reversão da condenação da multa por interposição dos embargos protelatórios, pois o MM. Juízo
a quo
esclareceu na decisão ID 231489869 que a responsabilidade era do Agravante para que procedesse com o depósito dos honorários periciais uma vez que ele mesmo requereu a perícia, determinando que realizasse o pagamento no prazo de 05 (dias), tendo o Agravante descumprido a decisão e interposto o recurso de Embargos com o
animus
protelatório, objetivando claramente se furtar ao cumprimento da decisão judicial. Neste sentido, mantenho a multa de 1% (dois por cento do valor atualizado da causa) imposta ao Agravante.

Considerando ter justificado a impossibilidade de acolhimento da tese recursal suscitada pelo Agravante, entendo que: a) em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita, restou demonstrado que o juízo primevo não estava obrigado a decidir em face da ausência do pedido; b) não estando o Agravante amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita e tendo sido ele o requerente de prova pericial – agiu acertadamente o a quo em face do que impõe o art. 95 do CPC; c) a fixação da multa em face de serem os aclaratórios considerados protelatórios persiste por força dos pedidos já terem sido objeto de decisão conforme o IDs indicados, não justificando a providência para rediscutir o que já havia sido definido, inclusive, com a realização de audiência de instrução sem questionamento por parte do Agravante, oportunamente.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047386-69.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOSÉ ROBERTO ZONZINI
, e como Agravada
ANA PAULA DOS SANTOS DAMASCENO,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, de 2024.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator